Tribunal: TJMT
Processo: 1051409-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051409-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA LAMEU - CPF: 032.453.031-57 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051409-80.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrentes:

Oi S.A

Ana Karolina Lameu

Recorridos:

Oi S.A

Ana Karolina Lameu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO LÍCITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

Se houve a devida intimação a causídica da Reclamada sobre o teor da sentença prolatada pelo juiz “a quo”, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de intimação.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas, e no mérito julgo procedente os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência do débito aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Colendos Pares;

A empresa de telefonia Recorrida, em suas contrarrazões, abriu um tópico de “chamamento do feito à ordem”, onde alegou a nulidade de todos os atos posteriores a sentença, sob o fundamento de que não houve a devida intimação da Dra. Flávia Neves Nou de Brito,
pela
OAB/MT 29.613-A
e sim pela
OAB/BA 17065
.

Considerando que a própria advogada que apresentou contestação é a advogada que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que a própria causídica violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, segundo a qual
“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’
”.

Não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.

Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação no sentido de que
“
a ausência ou equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda”.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 152,44, uma vez que desconhece a origem do mesmo. Em suas razões recursais, pleiteia pela majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Promovida, em sua defesa, sustenta que a Reclamante é titular da linha fixa (65) 3665-3681.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foram juntadas pela Reclamada a telas sistêmicas de cadastro e faturas telefônicas enviadas ao mesmo endereço informado pela Autora em outra ação como sendo seu endereço, conforme contas nos autos n°1029959-47.2022.8.11.0001 do PJE primeiro grau.
Conforme abaixo se vê:

·

Fatura juntada pela empresa de telefonia Oi móvel S.A:

·

Fatura juntada nos autos do PJE primeiro grau n° 1029959-47.2022.8.11.0001:

Assim, diante da comprovação de que a Promovente reside ou residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022